Tribunal: TJPA
Processo: 0807089-65.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807089-65.2024.8.14.0024

APELANTE: SUELIS CRISTINA DOS SANTOS

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos autos de ação revisional cumulada com pedido incidental de exibição de documentos ajuizada em face de instituição financeira, envolvendo contrato de empréstimo consignado.

A sentença de origem reconheceu parcialmente a prescrição da pretensão de repetição de indébito quanto aos valores pagos anteriormente a setembro de 2021, julgou prejudicado o pedido de exibição de documentos diante da apresentação espontânea da documentação pela instituição financeira e da manifestação de satisfação da autora, e julgou improcedentes os pedidos revisionais relativos à taxa de juros, custo efetivo total (CET) e repetição de indébito.

A decisão monocrática concluiu que a apelação não enfrentou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à formulação de alegações genéricas, além de desenvolver argumentação parcialmente dissociada da controvérsia efetivamente apreciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno demonstrou equívoco na decisão monocrática que não conheceu da apelação por inobservância do princípio da dialeticidade recursal, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente a mera reiteração de inconformismo genérico.

Verificou-se que a apelação não enfrentou concretamente fundamentos autônomos da sentença, especialmente quanto: (i) ao reconhecimento da prescrição parcial da pretensão de repetição de indébito; (ii) à suficiência dos documentos apresentados pela instituição financeira; (iii) à regularidade da taxa de juros contratada; (iv) à rejeição da revisão do custo efetivo total; e (v) à ausência de demonstração de cobrança indevida ou pagamento em excesso.

A alegação de que a insurgência recursal teria impugnado “implicitamente” os fundamentos sentenciais não supre a exigência legal de dialeticidade recursal, por ausência de correlação objetiva entre as razões recursais e os fundamentos efetivamente adotados na decisão combatida.

A invocação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, instrumentalidade das formas e duplo grau de jurisdição não afasta a necessidade de observância dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Inexistente demonstração inequívoca de conduta dolosa ou deslealdade processual, revela-se indevida a condenação da agravante por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, não sendo suficiente a mera reiteração de inconformismo genérico.

2. A ausência de correlação objetiva entre as razões recursais e os fundamentos autônomos da sentença caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, autorizando o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 80, 81, 98, §3º, 932, III, 1.010, II e III, 1.021, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807089-65.2024.8.14.0024, em que figuram como agravante SUELIS CRISTINA DOS SANTOS e agravado BANCO SAFRA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por SUELIS CRISTINA DOS SANTOS contra a decisão monocrática de id 34615629, que não conheceu da apelação cível manejada em face da sentença proferida nos autos da ação revisional cumulada com pedido incidental de exibição de documentos ajuizada contra BANCO SAFRA S/A, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A sentença recorrida, lançada ao id 26667339, julgou antecipadamente o mérito da demanda e:

(i) reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão de repetição de indébito quanto aos valores pagos anteriormente a setembro de 2021, extinguindo essa parcela com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC;

(ii) julgou prejudicado o pedido de exibição de documentos, pois a instituição financeira apresentou espontaneamente a documentação reclamada e a autora declarou-se satisfeita com os elementos juntados;

(iii) julgou improcedente o pedido de revisão da taxa de juros, por entender que os encargos do contrato de empréstimo consignado estavam dentro dos limites praticados no mercado e em consonância com os parâmetros regulatórios;

(iv) julgou improcedente o pedido de revisão do custo efetivo total — CET, diante da demonstração documental da composição dos encargos financeiros; e

(v) julgou improcedente o pedido de repetição de indébito, ante a ausência de prova de cobrança indevida ou pagamento em excesso.

Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Na decisão monocrática, esta Relatoria concluiu que a apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, pois não enfrentou:

(i) a suficiência dos documentos apresentados pelo banco e a manifestação de satisfação da própria autora;

(ii) o fundamento de que a taxa de juros contratada, apontada na sentença como de 2,06% ao mês e 27,7% ao ano, encontrava-se dentro da média de mercado;

(iii) a motivação adotada para rejeição da revisão do CET;

(iv) a ausência de demonstração objetiva de encargo indevido, tarifa não pactuada ou valor cobrado em excesso; e

(v) o reconhecimento da prescrição da pretensão de repetição de indébito quanto aos valores pagos anteriormente a setembro de 2021.

Também se registrou que a apelação desenvolveu fundamentação alusiva a RMC e cartão de crédito consignado, matérias estranhas ao núcleo decisório da demanda, que versava sobre empréstimo consignado comum. Por isso, a apelação não foi conhecida, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade.

Em suas razões de agravo interno de id 34735956, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, alegando que sua apelação teria buscado a reforma integral da sentença com fundamento em:

(i) violação ao princípio da informação e à boa-fé objetiva;

(ii) abusividade dos juros e encargos contratuais;

(iii) direito à revisão contratual para restabelecimento do equilíbrio entre as partes;

(iv) configuração de danos morais e materiais decorrentes de práticas bancárias abusivas e má-fé da instituição financeira, com repetição de indébito em dobro; e

(v) necessidade de atribuição de efeito devolutivo e suspensivo ao recurso.

Aduz que, embora a apelação não tenha utilizado a expressão exata de cada ponto da sentença, teria impugnado suficientemente a improcedência dos pedidos revisionais. Afirma, ainda, que a menção a RMC e cartão de crédito consignado teria servido apenas como contextualização da conduta reiterada das instituições financeiras no âmbito dos consignados, e não como nova causa de pedir. Defende a primazia do mérito, a instrumentalidade das formas e o duplo grau de jurisdição, requerendo o conhecimento e provimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja reconsiderada ou reformada, com conhecimento da apelação e julgamento de seu mérito pelo Colegiado.

Em contrarrazões de id 36079728, o agravado requer a manutenção da decisão monocrática, sustentando a regularidade da contratação, a ciência da autora quanto à operação, a existência de contrato assinado e comprovante de pagamento em conta de titularidade da parte autora.

Reitera a improcedência das alegações recursais e pleiteia o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno. Requer, ainda, a condenação da agravante por litigância de má-fé, com aplicação dos arts. 80 e 81 do CPC, além de honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno é cabível contra decisão monocrática proferida pela Relatora, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a saber se a decisão monocrática de id 34615629, que não conheceu da apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal, deve ser reconsiderada ou reformada. Em outras palavras, deve-se verificar se o agravo interno demonstrou, de modo concreto, que a apelação efetivamente impugnou os fundamentos específicos e autônomos da sentença.

O art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

A norma é clara ao exigir que o agravo interno ataque, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática. Não basta renovar inconformismo genérico, tampouco afirmar que a irresignação anterior teria sido “implícita” ou “global”. O recurso deve demonstrar, com objetividade, onde estaria o equívoco da decisão agravada.

No caso, a decisão monocrática não conheceu da apelação porque constatou ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A sentença havia decidido a lide a partir de fundamentos individualizados: prescrição parcial da repetição de indébito; perda do interesse quanto à exibição de documentos; regularidade dos juros contratados; suficiência da demonstração do CET; ausência de prova de cobrança indevida; e inexistência de valores a repetir.

A apelação, contudo, não enfrentou concretamente tais capítulos. Como registrado na decisão agravada: não houve demonstração de erro no reconhecimento da prescrição dos valores anteriores a setembro de 2021; não houve impugnação técnica à taxa de juros de 2,06% ao mês e 27,7% ao ano indicada na sentença; não houve cotejo objetivo entre o CET contratado e eventual encargo abusivo; não se indicou tarifa não pactuada; não se demonstrou pagamento em excesso; e não se rebateu o fundamento de que os documentos foram apresentados pela instituição financeira e considerados suficientes pela própria autora.

O agravo interno, por sua vez, não supera essa deficiência. Ao contrário, confirma a ausência de enfrentamento específico ao afirmar que a apelação teria impugnado “implicitamente” os fundamentos sentenciais, porque buscava a reforma integral da sentença. Tal argumento não se sustenta.

A impugnação recursal não pode ser presumida. O fato de a parte pedir a reforma da sentença não significa, por si só, que tenha atacado os fundamentos jurídicos que a sustentam. O art. 932, III, do CPC estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Também o art. 1.010, II e III, do CPC exige que a apelação contenha “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Assim, a parte recorrente deve apontar por que a sentença errou, seja quanto à interpretação dos fatos, seja quanto à aplicação do direito.

No presente caso, a agravante insiste que a apelação teria se estruturado sobre violação ao dever de informação, boa-fé objetiva, abusividade de juros e encargos, revisão contratual, danos morais, danos materiais e repetição de indébito. Todavia, esses temas foram apresentados de modo genérico, sem correlação direta com os fundamentos determinantes da sentença.

A decisão agravada apontou, com precisão, que a sentença consignou a regularidade dos juros contratados, inclusive com indicação da taxa de 2,06% ao mês e 27,7% ao ano, mas a apelação não demonstrou, por dados concretos, que tal taxa destoaria da média de mercado aplicável à modalidade contratual. A agravante também não indicou, no agravo interno, qual trecho da apelação teria realizado esse cotejo técnico, bem como continuou sem realizá-lo.

Da mesma forma, a sentença rejeitou a revisão do CET porque entendeu demonstrada documentalmente a composição dos encargos financeiros. A apelação não indicou qual rubrica seria indevida, qual tarifa não teria sido contratada, qual encargo seria abusivo ou qual valor teria sido cobrado em excesso. No agravo interno, novamente, a parte não demonstra onde estaria tal impugnação específica, limitando-se a alegar que a discussão sobre abusividade contratual seria suficiente.

Também permanece sem enfrentamento adequado o capítulo relativo à prescrição parcial da pretensão de repetição de indébito. A sentença reconheceu a prescrição quanto aos valores pagos anteriormente a setembro de 2021. Para impugnar validamente esse fundamento, caberia à apelante discutir o prazo prescricional aplicado, o termo inicial da contagem, a natureza da pretensão ou eventual causa interruptiva ou suspensiva. Nada disso foi demonstrado.

O agravo interno apenas afirma que o pedido de restituição em dobro abrangeria a totalidade do prejuízo e que a revisão do contrato poderia afastar ou mitigar a prescrição. Essa alegação não constitui impugnação específica; trata-se de conclusão genérica, incapaz de infirmar o fundamento autônomo da sentença.

Quanto ao pedido de exibição de documentos, a decisão agravada registrou que a sentença julgou prejudicado o pleito porque o banco apresentou a documentação e a autora declarou-se satisfeita com os elementos juntados. A agravante não demonstrou, nem na apelação nem no agravo interno, que essa premissa seria incorreta. Não indicou documento faltante, não especificou qual informação contratual permaneceria ausente e não explicou por que a declaração de satisfação documental não produziria o efeito reconhecido na sentença.

Também não merece acolhida a tentativa de justificar a menção a RMC e cartão de crédito consignado como mera contextualização. A demanda versava sobre revisão de empréstimo consignado comum. A apelação, entretanto, desenvolveu fundamentos relativos a reserva de margem consignável, cartão de crédito consignado, ausência de recebimento de cartão, ausência de desbloqueio e não utilização de crédito para compras. Tais argumentos não dialogam com a moldura fática fixada na sentença e, por isso, reforçam a conclusão de desconexão entre as razões recursais e o objeto efetivamente decidido.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4º do CPC, não autoriza o afastamento dos pressupostos de admissibilidade recursal. A primazia do mérito orienta a interpretação do processo civil contemporâneo, mas não elimina o dever de a parte recorrente formular razões minimamente adequadas, coerentes e vinculadas aos fundamentos da decisão que pretende reformar.

Também o duplo grau de jurisdição não dispensa a observância da dialeticidade. O Tribunal somente pode exercer a jurisdição revisora quando a parte recorrente delimita, de modo inteligível, os pontos impugnados e as razões pelas quais a decisão deve ser modificada. Sem esse vínculo lógico entre sentença e razões recursais, não há devolução válida da matéria ao órgão ad quem.

Portanto, a decisão monocrática deve ser mantida. O agravo interno não demonstra erro de premissa ou de direito na conclusão de que a apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Ao revés, limita-se a reiterar a existência de inconformismo genérico e a defender que a insurgência global bastaria para viabilizar o conhecimento do apelo, o que contraria os arts. 932, III, 1.010, II e III, e 1.021, § 1º, do CPC.

Quanto ao pedido do agravado de condenação da agravante por litigância de má-fé, entendo que não deve ser acolhido. A interposição de recurso deficiente ou juridicamente infundado, por si só, não caracteriza má-fé processual. Para aplicação das sanções dos arts. 80 e 81 do CPC, exige-se demonstração inequívoca de conduta dolosa, alteração consciente da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo ou utilização abusiva do direito de recorrer, o que não se evidencia de forma segura nos autos.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática de id 34615629, que não conheceu da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 11/06/2026